Tribunal: TJMT
Processo: 1003295-02.2021.8.11.0037
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003295-02.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEX JONES KAISEKAMP ALVES - CPF: 039.677.952-25 (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1003295-02.2021.8.11.0037

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

Recorrente:
Alex Jones Kaisekamp Alves

Recorrida:
Vivo
S.A

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
20/06/2022

Ordem de pauta: 16

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONEXÃO. PULVERIZAÇÃO DE AÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. EXCESSO DE FORMALISMO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há previsão legal no ordenamento jurídico a extinção do feito de forma prematura por reconhecimento de conexão de outra demanda.

Sentença desconstituída, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte reclamante em face de sentença em ação declaratória que, extinguiu o feito, sem resolução de mérito,
sob o fundamento de que a recorrente tenha pulverizado demandas com o mesmo objeto e causa de pedir.

Inconformada, a autora apresentou recurso inominado, alegando em suas razões recursais

que as ações possuem supostamente contratos distintos e, assim, requer a reforma da sentença recorrida para dar prosseguimento ao feito.

A reclamada/recorrida defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022